Tribunal: TJDFT
Processo: 0719656-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO. ARREMATANTE. PRIVAÇÃO DO IMÓVEL IMISSÃO NA POSSE. OBTENÇÃO. NOTIFICAÇÃO DOS OCUPANTES PARA DESOCUPAÇÃO. RESISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DA MORA E VIOLAÇÃO DO DIREITO (CC, ART. 189). PRESCRIÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS. PRETENSÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA EXTRACONTRATUAL (CC, ART. 206, §3o, V). INDENIZAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR MÉDIO DOS ALUGUERES DE IMÓVEIS SIMILARES. APLICAÇÃO DA LEI No 9.514/97. IMPROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL OU DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. LEILÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ERRO DE JULGAMENTO. MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação ou erro de julgamento, porquanto não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido e o error in judicando demanda a reforma, se o caso, do decidido, encartando matéria pertinente ao mérito, e não a invalidação do pronunciamento judicial (CF, art. 93, inc. IX).
3. Encartando a pretensão indenização pela ocupação ilegítima do imóvel arrematado em ambiente de leilão judicial pela parte autora, a pretensão dispõe sobre reparação civil, e, não derivando de relação contratual subjacente, está sujeita, portanto, ao prazo prescricional trienal estabelecido pelo legislador civil (CC, art. 206, §3o, V), cujo termo inicial é a data em que a novel proprietária notificara os ocupantes do imóvel que adquirira para desocupá-lo, não obtendo êxito, pois deflagrara a renitência dos ocupantes a violação ao direito de propriedade, deflagrando a pretensão (CC, art. 189).
4. Conquanto à arretatante assista o direito de vindicar o imóvel que adquirira e demandar do ocupante indenização pela ocupação indevida do bem, está sujeita a pretensão indenizatória à incidência da prescrição, que se opera no prazo legalmente assinalado, e, outrossim, não se tratando de arrematação havida em ambiente extrajudicial ou no bojo de ultimação de garantia fiduciária, a indenização devida deve ser apurada em sede de liquidação de sentença, devendo corresponder ao valor médio de locação de imóvel similar, observado o período de ocupação, pois inviável a aplicação à espécie a legislação especial que trata da alienação fiduciária em garantia sob a ótica da subsistência de lacuna legal, pois lacuna não subsiste (Lei no 9.514/97, art. 37-A),
5. Arrematado o imóvel e notificado os ocupantes, pela adquirente, para desocupação do bem, a resistência em atendimento da iniciativa, implicando prejuízos à novel proprietária traduzidos no que deixara de auferir com a fruição ou locação do bem, enseja que os ocupantes componham os danos provocados (CC, arts. 189, 402 e 927), que, tratando-se de responsabilidade aquiliana, serão apurados em sede de liquidação por arbitramento, devendo corresponder ao valor médio de locação de imóvel similar e compreender as parcelas mensais pertinentes ao período de ocupação ilegítima, desde a data da notificação até a data da desocupação, observadas as parcelas prescritas.
6. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o acolhido suplantara substancialmente o refutado, que, defronte ao acolhido, pode ser apreendido como mínimo, as verbas de sucumbência devem ser divididas entre os litigantes em compasso com o êxito e decaimento havido (CPC, art. 86).
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada. Unânime.